Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-40.2023.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001335-40.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DO AMARAL ABUJAMRA ASSEIS - CPF: 355.863.248-65 (ADVOGADO), LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - CPF: 088.112.088-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ISABELA MORAIS ALBINO - CPF: 396.296.808-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDAD
O
DE SEGURANÇA
–
ICMS
–
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE
–
ADC 49 DO STF
–
MODULAÇÃO DE EFEITOS -
EF
ICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.

“
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.”
(ADC 49 ED, Relator(a): Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRONICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023).

2
. Agravo interno

não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de
A
gravo
In
terno
C
ível interpost
o
p
or

Iharabras
S.A Indústria Químicas

em face da decisão monocrática proferida p
or este Relator
, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Nas razões recursais (Id. 213921176), o Agravante sustenta que a modulação de efeitos fixados pelo STF na ADC 49 refere-se exclusivamente à questão de transferência de saldo credor decorrente da aquisição de insumos para outros Estados, e não sobre a questão da não incidência do ICMS na respectiva operação. Portanto, a decisão que nega provimento ao recurso de apelação com base na modulação de efeitos está equivocada.

Além disso, alega que a inconstitucionalidade do ICMS nessas operações é evidente, pois não há transferência de propriedade, logo, não há incidência do imposto. Esse entendimento é corroborado há muito tempo pela jurisprudência, conforme a Súmula 166 do STJ e o Tema 1.099 do STF.

Ao final, requer que o feito seja levado a julgamento pelo colegiado e que seja dado provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão agravada, provendo integralmente o recurso de apelação, reconhecendo e declarando o direito líquido e certo do Agravante de não recolher o ICMS nas transferências de suas mercadorias efetuadas entre seus estabelecimentos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 2
15425150
,

pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno cível interposto por
Iharabras
S.A Indústrias Químicas contra a decisão monocrática de Id. 210387672, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, que denegou a segurança pretendida pel
o
Agravante
.

Passo a uma breve síntese dos fatos. Na ação mandamental de origem, buscava-se a concessão da segurança para afastar a cobrança do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, localizados em estados distintos da federação. Após o trâmite regular do feito, foi proferida sentença denegando a ordem e revogando a liminar anteriormente concedida, uma vez que
a
impetrante
encontrava-se
fora da ressalva feita pelo STF na modulação dos efeitos da ADC 49. Inconformado, interpôs recurso de apelação, o qual foi negado provimento monocraticamente por este Relator, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, acerca da manifestação de Id. 219242161, a pretensão do Agravado é que, diante do depósito integral e em dinheiro referente ao crédito lavrado no TAD nº 1165787-2, seja suspensa sua exigibilidade.

É cediço que o depósito, em dinheiro, do montante integral do crédito tributário controvertido, com o objetivo de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar (Precedentes:
AgRg
no REsp 517.937/PE;
EDcl
no REsp 466.362/MG; REsp 697.370/RS; REsp 283.222/RS; REsp 419.855/SP; e REsp 324.012/RS).

Nesse contexto, apesar da argumentação apresentada pel
o
agravante, tal pretensão é cabível na ação principal, em primeiro grau de jurisdição. Não é admissível, por qualquer perspectiva que se adote, tal pleito em sede de agravo interno, dado que esta via é inadequada, persistindo o descabimento do pedido formulado.

Ademais, o respectivo termo de apreensão e depósito sequer é citado em primeiro grau de jurisdição. Portanto, se deseja suspender sua exigibilidade para que se discuta a legalidade deste, deverá fazê-lo mediante ação própria.

Em relação à modulação dos efeitos da ADC 49, conforme mencionado na decisão agravada, o Plenário do Tribunal Superior concluiu pela existência de razões de segurança jurídica e interesse social que justificam a eficácia futura da decisão,
"preservando-se as operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes, sobretudo, aqueles beneficiários de incentivos fiscais de ICMS no âmbito das operações interestaduais", e considerando-se, ainda, o risco de revisão de inúmeras operações de transferência realizadas e não contestadas no quinquênio que precede a prolação do julgado.

A propósito, é pertinente citar a ementa da decisão colegiada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a
não incidência
prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (ADC 49 ED, Relator(a): Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRONICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Com efeito, é louvável que o Supremo Tribunal Federal tenha se preocupado com as consequências de sua decisão, dada a relevância da matéria e para evitar a chamada “
macrolitigância
”, os efeitos foram modulados, uma vez que, sem essa medida, o Judiciário seria inundado com ações judiciais visando revisar as inúmeras operações de transferência realizadas nos últimos anos, o que, evidentemente, geraria um grande prejuízo para a Fazenda Pública.

Portanto, diferentemente do que sustenta o Agravado, a modulação dos efeitos não trata apenas da transferência de saldo credor, mas também, e principalmente, dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11 e 12 da Lei Complementar nº 87/96.

Assim,
o
impetrante não se enquadra na ressalva constante na modulação dos efeitos da ADC 49, uma vez que o
m
andamus

foi impetrado em 15/02/2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento de mérito, ocorrida em 29/04/2021.

Portanto, o efeito vinculativo do julgamento não se estende à situação do Agravante, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ademais, é importante ressaltar que os precedentes sobre o tema foram surgindo ao longo do tempo. No entanto, apesar da consolidação desse entendimento, a Lei Complementar nº 87/96 ainda trazia previsão expressa no sentido de considerar ocorrido o fato gerador do ICMS mesmo na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. Da mesma forma, tais entendimentos não tinham capacidade legal de vincular o Poder
Executivo. Nesse cenário, os estados mantinham em suas legislações a previsão da tributação do mero deslocamento de produtos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Assim, somente com o julgamento da ADC

49 foi declarada a inconstitucionalidade dos referidos artigos da Lei Complementar nº 87/96, e como o julgamento se deu via ação de controle de constitucionalidade, a decisão tem
pode
r vinculante sobre os órgãos do Poder Executivo, determinando que esses expurguem a norma inconstitucional de suas legislações.

Portanto, deve-se considerar o entendimento ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADC 49 e observar a modulação de efeitos firmada, a qual determina que a inconstitucionalidade do ICMS nas transferências entre estabelecimentos próprios, ainda que em operações interestaduais, produzirá efeitos apenas a partir de 2024, exceto em relação às demandas judiciais ajuizadas antes de 29/04/
2021.

Assim, tendo em vista que o caso dos autos está fora do parâmetro temporal estabelecido, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante para ensejar a modificação da decisão agravada, devendo esta ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024